Tribunal: STJ
Processo: 0291717-38.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057935 - RJ(2025/0360902-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: C P C V F (MENOR)
REPR. POR
: C P F
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO GEVAERD - RJ048663
RAFAELLA GENTIL GEVAERD - RJ178775
JULIANE MARQUES TROCADO - RJ170012
JULIA MARILENE DE OLIVEIRA XAVIER - RJ257300
ADRIANA CRISTINA BARBOSA GEVAERD - RJ110418
AGRAVADO
: M P DE C V DA S
ADVOGADOS
: ANDREA PERAZOLI - RJ102250
VICTOR LUIZ FERNANDES PERAZOLI - RJ246460
JHENNYFER GOMES DE ANDRADE CORRÊA - RJ217629
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA.
FIXAÇÃO
DE
ALIMENTOS.
BINÔMIO

REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A alteração do entendimento proferido no acórdão demandaria o
reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fd8c9fb2-356b-45b0-a4ea-069ee4f5e923

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057935 - RJ(2025/0360902-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: C P C V F (MENOR)
REPR. POR
: C P F
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO GEVAERD - RJ048663
RAFAELLA GENTIL GEVAERD - RJ178775
JULIANE MARQUES TROCADO - RJ170012
JULIA MARILENE DE OLIVEIRA XAVIER - RJ257300
ADRIANA CRISTINA BARBOSA GEVAERD - RJ110418
AGRAVADO
: M P DE C V DA S
ADVOGADOS
: ANDREA PERAZOLI - RJ102250
VICTOR LUIZ FERNANDES PERAZOLI - RJ246460
JHENNYFER GOMES DE ANDRADE CORRÊA - RJ217629
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA.
FIXAÇÃO
DE
ALIMENTOS.
BINÔMIO

REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A alteração do entendimento proferido no acórdão demandaria o
reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por C. P. C. V. F. contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE
REDUÇÃO. RAZOABILIDADE DA PENSÃO FIXADA NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVADA SUA NOVA
SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. É dever do magistrado analisar as provas que entende necessárias para o
deslinde do caso.
do CPC.
Art. 370
2. Arbitramento que deve considerar tanto a capacidade do alimentante,
como as necessidades da alimentanda. Observado o binômio possibilidade-
necessidade, previsto no
§ 1o, do CC.
art. 1.694,
Documento eletrônico VDA54118375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:26
Código de Controle do Documento: 5defa9b5-3084-436f-80b6-4ade3d5618dc

3. Dever de sustento dos filhos que compete a ambos os genitores,
presumida a necessidade da criança de receber alimentos de seu pai.
4. Pensão fixada em valor equivalente a 12,5% do salário bruto do genitor e
em 20% do salário-mínimo nacional vigente no país, para o caso de ausência
de vínculo empregatício.
5. Genitor comprovou que atualmente possui vínculo empregatício recebendo
mensalmente dois salários- mínimos.
6. Ausência de indícios de ocultação patrimonial.
7. Desprovimento do recurso." (e-STJ fl. 747)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
794/799
No recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i) artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil – haja vista a nulidade
do acórdão recorrido por deficiência de fundamentação;
(ii) artigos 370, parágrafo único, e 442 e 443 do Código de Processo Civil –
porque houve cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento injustificado da
prova testemunhal; e
(iii) artigos 1.694 e 1.701 do Código Civil – o valor fixado a título de
alimentos é desproporcional, devendo ser aumentado, pois não foi observada
a capacidade econômica do alimentante e a necessidade da alimentada.
Sem contrarrazões (e-STJ fl. 837), o recurso especial foi inadmitido, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
ausência de ocultação da capacidade econômica do alimentante e da cláusula de
barreira, conforme se verifica dos seguintes trechos do acórdão de apelação e dos
embargos de declaração:

"(...)
No caso em tela, foi ampla a dilação probatória por meio da
juntada de documentos, tendo havido inclusive a quebra do sigilo bancário
do genitor. Todas as provas produzidas não tiveram condão de demonstrar
indícios de fraude ou ocultação patrimonial, desse modo, corretamente, o
magistrado entendeu pela inutilidade da produção de prova oral. " (e-STJ fl.
753)

"(...)
Em suas razões, a embargante aduz ainda a existência de
omissão, sob a alegação de ausência de fixação de cláusula de barreira
para o pagamento da pensão alimentícia.
Outrossim, a omissão também não restou comprovada, visto que o
percentual do pensionamento foi fixado com base na prova dos autos e
respeitando o binômio necessidade/possibilidade.
Da detida análise do acórdão embargado, depreende-se que este
colegiado analisou o arbitramento da pensão e concluiu que o percentual
Documento eletrônico VDA54118375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:26
Código de Controle do Documento: 5defa9b5-3084-436f-80b6-4ade3d5618dc

de12,5% da renda bruta do alimentante seria adequado e suficiente, ante o
fato de que o apelante possui 5 filhos menores, que também fazem jus ao
recebimento de pensão alimentícia." (e-STJ fl. 799)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5.
Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP,
Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe de
- grifou-se).
16/2/2023

Ademais, no que concerne ao alegado cerceamento de defesa, o Tribunal de
origem, à luz da prova dos autos, concluiu pela sua inocorrência, conforme se extrai
da leitura do trecho acima transcrito.
Documento eletrônico VDA54118375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:26
Código de Controle do Documento: 5defa9b5-3084-436f-80b6-4ade3d5618dc

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA AO
DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
ART. 489
DEMONSTRADO.
USUCAPIÃO.
REQUISITOS.
VERIFICAÇÃO
QUE
DESAFIARIA
O
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. MULTA DO
§ 2o, DO CPC. CABIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
ART. 1.026,
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO,
E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e
fundamentada corretamente a decisão recorrida, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
2. Conforme a jurisprudência deste STJ, o Juiz é o destinatário final das
provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade,
advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou
meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do
do CPC.
art. 370
3. Hipótese em que o TJSP afastou o alegado cerceamento de defesa
por entender que as provas constantes nos autos são suficientes
para o julgamento da lide. Reversão do julgado que demandaria o
reexame de provas, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Rever as conclusões quanto aos requisitos autorizadores da usucapião
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Correta a aplicação da penalidade prevista no
§ 2o, do CPC
art. 1.026,
quando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão
embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos
segundos embargos de declaração.
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido" (AREsp
Relator Ministro MOURA
2.883.650/SP,
RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
23/6/2025,
26/6/2025,
grifou-se).
Por fim, no tocante ao arbitramento da pensão alimentícia, o Tribunal de
origem consignou que:

"(...) o valor dos alimentos deve ser ponderado com base nos
rendimentos do alimentante, em patamar condizente e necessário ao
alimentado, porém, sem que lhe sejam privados os meios necessários ao seu
próprio sustento.
É necessário que se alcance um equilíbrio, através do qual o
alimentando não receberá mais do que precisa, nem o alimentante será
obrigado a pagar além do que sua condição econômica permite, adequada a
prestação alimentar ao quadro real vivenciado pelos envolvidos.
No caso, a genitora da apelada apresentou planilha com os
gastos mensais da apelada (indexador 115 – fl.
), que se colaciona
135/136
a seguir:
(...)
Contudo, os vencimentos do genitor não se mostram compatíveis
com a manutenção do elevado padrão de vida da apelada, razão pela qual
deve ele contribuir na medida de suas possibilidades.
Com efeito, tem-se que o arbitramento fixado pela sentença não se
mostra desproporcional.
Ora, ao impugnar o valor arbitrado na sentença, caberia à
apelada comprovar que as possibilidades financeiras do genitor estão além
do que ele efetivamente comprova, o que não ocorreu.
Apesar das alegações da apelada, restou comprovado que,
atualmente, o genitor é trabalhador registrado, com vencimentos mensais no
Documento eletrônico VDA54118375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:26
Código de Controle do Documento: 5defa9b5-3084-436f-80b6-4ade3d5618dc

valor de aproximadamente 02 (dois) salários-mínimos, o que se observa da
carteira de trabalho e dos contracheques que instruíram a presente ação.
Conclui-se que o valor arbitrado atende perfeitamente o binômio

razão
pela
qual
não
merece
qualquer
necessidade/possibilidade,
reprimenda a sentença, que fixou os alimentos em 12,5 % dos rendimentos
brutos do alimentante, deduzidos apenas os descontos obrigatórios de
imposto de renda e previdência social." (e-STJ fls.
)
754/756
Com efeito, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da

Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO
DE ALIMENTOS. ALIMENTOS DEVIDOS AO FILHO. REANÁLISE DO BINÔMIO
NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
ALIMENTOS DEVIDOS A EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.
REVISÃO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER
SÚMULA 7/STJ.
DO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A alteração do valor dos alimentos fixados pelas instâncias de origem
pressupõe a análise dos requisitos relativos à necessidade do alimentando e
à possibilidade do alimentante, insusceptíveis de fixação no âmbito do
recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
2. Em regra, a prestação de alimentos em favor de ex-cônjuge deve ser
fixada com termo certo, assegurando ao beneficiário tempo hábil para
reingresso ou recolocação no mercado de trabalho, com manutenção pelos
próprios meios. Portanto, a prestação só deve ser fixada por prazo
indeterminado em situações excepcionais, como de incapacidade laboral
permanente, saúde fragilizada ou impossibilidade prática de inserção no
mercado de trabalho.
3. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que, diante da
dificuldade de inserção no mercado de trabalho da recorrida, aliada à
obrigação de assistência pessoal e diária a seu filho, diagnosticado com
transtorno do espectro autista - TEA, os alimentos são necessários por
período indeterminado. A modificação do entendimento lançado no v.
acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório
dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe
a Súmula 7 deste Pretório.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame,
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial" (AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
AREsp 2.691.521/SP,
julgado em
DJEN de
.
18/8/2025,
22/8/2025)
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:26
Código de Controle do Documento: 5defa9b5-3084-436f-80b6-4ade3d5618dc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.057.935 / RJ
Número Registro: 2025/0360902-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02917173820228190001 202524510135 2917173820228190001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C P C V F (MENOR)
REPR. POR
: C P F
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO GEVAERD - RJ048663
RAFAELLA GENTIL GEVAERD - RJ178775
JULIANE MARQUES TROCADO - RJ170012
ADRIANA CRISTINA BARBOSA GEVAERD - RJ110418
JULIA MARILENE DE OLIVEIRA XAVIER - RJ257300
AGRAVADO
: M P DE C V DA S
ADVOGADOS : ANDREA PERAZOLI - RJ102250
JHENNYFER GOMES DE ANDRADE CORRÊA - RJ217629
VICTOR LUIZ FERNANDES PERAZOLI - RJ246460
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - REVISÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55074199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:07
Código de Controle do Documento: 563d8ef2-342e-406b-aec1-cee5da69850d

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:07
Código de Controle do Documento: 563d8ef2-342e-406b-aec1-cee5da69850d